Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que remeta os autos ao Juízo de origem para que certifique a interposição de apelação da parte autora, LEURY DE CARVALHO SILVA. Compulsando os autos, verifico que a certidão de ID 32704626 (ID de origem 115615617) informa que a apelação de ID 32704607 (ID de origem 111561496) se refere a recurso da parte autora, LEURY DE CARVALHO SILVA, quando, na verdade, condiz com a interposição de apelação do 2o réu, CIELO S.A. Após a devida retificação da certidão de ID 32704626 (ID de origem 115615617) pelo Juízo de origem, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda o ajustamento das partes apelantes e apeladas nos autos. Ao final, remetam-se os autos conclusos.